Tribunal: TJDFT
Processo: 0723980-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0723980-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: I. J. J. C. REPRESENTANTE LEGAL: ROBERTO JARDIM CAVALCANTE, MUNA JARJOUR JARDIM CAVALCANTE AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por I. J. J. C., representada por seus genitores, contra decisão do Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em face da FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO FUBRAE, indeferiu o pedido de tutela de urgência para autorizar sua matrícula em curso supletivo de Ensino Médio, com vistas à obtenção do certificado necessário à matrícula no curso de Medicina do CEUB. Em suas razões, a agravante afirma que foi aprovada no vestibular para Medicina do CEUB, cuja matrícula deve ser efetivada até 18/06/2025, e que, embora ainda esteja no 3o ano do Ensino Médio, demonstrou maturidade e capacidade intelectual compatíveis com o ensino superior. Sustenta que a negativa de matrícula no supletivo, com base na idade mínima exigida pela LDB e pela Resolução CEDF n. 02/2020, viola seu direito fundamental à educação. Argumenta que a decisão agravada baseou-se indevidamente na tese firmada no IRDR 13 do TJDFT e no Tema 1.127 do STJ, cuja eficácia vinculante está suspensa por força de recursos excepcionais pendentes de julgamento no STF. Assevera que, nos termos do art. 987, §1o, do CPC, a tese firmada em IRDR apenas produz efeitos obrigatórios após o trânsito em julgado, inexistente no caso. Pontua que, diante da urgência imposta pelo calendário acadêmico, a perda da vaga significará grave e irreparável dano, inviabilizando o ingresso da agravante no curso superior para o qual foi aprovada. Reforça que a vedação imposta pela idade mínima deve ser interpretada de forma sistêmica, considerando os princípios constitucionais da razoabilidade, da dignidade da pessoa humana e da máxima efetividade dos direitos fundamentais. Pondera que o TJDFT já decidiu favoravelmente em situações análogas, reconhecendo o direito de menores de 18 anos aprovados em vestibulares para medicina de realizar exames supletivos, desde que demonstrada aptidão intelectual. No caso em tela, a aprovação em vestibular altamente concorrido comprova a capacidade da agravante para concluir o Ensino Médio e cursar o ensino superior. Requer, liminarmente, o deferimento da tutela recursal, com base no art. 1.019, I, do CPC, para que a instituição agravada autorize sua matrícula e aplicação dos exames supletivos, viabilizando, em caso de aprovação, a emissão do certificado de conclusão e histórico escolar. Ao final, pede o provimento definitivo do recurso, com a consequente reforma da decisão agravada. Preparo regular (ID 72909454). Pedido de liminar indeferido nos termos da decisão de ID 72943000. Sem contrarrazões (ID 74158853). A Procuradoria de Justiça apontou a perda superveniente do objeto do recurso (ID 74250303). É o resumo dos acontecimentos. FUNDAMENTAÇÃO Com efeito, não é caso de conhecimento do recurso, uma vez que a tutela recursal pleiteada por meio do presente agravo de instrumento perdeu o objeto diante do sentenciamento do feito na origem (ID 243529164). A superveniência de novo título judicial recomenda a devolução da matéria a esta Turma Cível por meio de recurso próprio, devendo ser reconhecida a perda superveniente do interesse de agir da agravante nesta sede. Nesse sentido, a lição da jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROFERIDA SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. 1. Considerando a informação de que, no processo de origem, foi proferida sentença de mérito, verifica-se, nestes autos, a perda superveniente do objeto, restando prejudicado presente agravo de instrumento. 2. Agravo de Instrumento não conhecido. (Acórdão 1612059, 07201242520228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no DJE: 14/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. AUTOS DE ORIGEM. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. 1. À luz dos ditames elencados no art. 932, III, do Código de Processo Civil e no art. 87, XIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento interposto, ante a prolação de sentença nos autos de origem, torna prejudicado aquele recurso. 2. Recurso desprovido. (Acórdão 1437510, 07031267920228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DISPOSITIVO Dessa forma, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do CPC, c/c art. 87, incisos III e XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto recursal. Publique-se. Intimem-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator